Tribunal: TJMT
Processo: 1034010-54.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034010-54.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0037-88 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO DE NOTAS FISCAIS – DEVER DE ARMAZENAMENTO PELO PRAZO DE CINCO ANOS – LIMITAÇÃO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – CAUSALIDADE IMPUTADA À RÉ – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Em que pese inexista disposição legal que obrigue a pessoa jurídica a manter armazenadas indefinidamente notas fiscais a pedido de particulares com os quais não mantém vínculos empregatícios, deve a sociedade empresária armazenar documentos fiscais de interesse da autoridade fazendária apenas pelo prazo de cinco anos, conforme art. 195, parágrafo único, e 174, do Código Tributário Nacional.

2. Tal prazo se aplica, por analogia integrativa, para limitar a obrigação de exibição de notas fiscais solicitadas por prestador de serviços autônomo.

3. A causalidade impõe o ônus sucumbencial ao réu que, em sede administrativa, condicionou o pleito do autor à propositura de ação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
NATURA COSMÉTICOS S/A
, visando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos proposta por
DAYSE GUIMARÃES FERNANDES
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a exibir certidão dos períodos em que a autora foi consultora natura, junto às segundas vias das respectivas notas fiscais, referentes ao período de 2003 a 2017, sob pena de multa, além das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

A ré apelante afirma que não possui a obrigação de manter armazenadas notas fiscais por mais de 5 anos, por ser este o prazo prescricional previsto no Código Tributário Nacional, razão pela qual pugna pela restrição da condenação ao período supramencionado. Postula, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que a autora deu causa à propositura da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 150734636.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora narrou ter atuado como consultora autônoma da ré (Natura) em períodos distintos entre os anos de 2003 e 2017.

Afirmou que, em 2017, ao tentar regularizar as contribuições previdenciárias e contabilizar o período de trabalho autônomo, foi informada pelo INSS que deveria apresentar documentos comprobatórios do exercício da atividade remunerada.

Por essa razão, solicitou à ré o fornecimento de certidão da atuação como consultora, além de todas as notas fiscais relativas ao período de 2003 a 2017, quando obteve a resposta de que os documentos só seriam fornecidos mediante requisição judicial.

Assim, postulou a condenação da ré à entrega de certidão e das segundas vias das notas fiscais relativas aos anos de a 2003 a 2017.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

O apelo da ré merece parcial provimento.

A priori, entendo que não há disposição legal que obrigue a pessoa jurídica a manter armazenadas indefinidamente notas fiscais a pedido de particulares com os quais não mantém vínculos empregatícios.

Não obstante, a pessoa jurídica deve armazenar documentos fiscais de interesse da autoridade fazendária apenas pelo
prazo de cinco anos
, conforme art. 195, parágrafo único, e 174, do Código Tributário Nacional:

Art. 195. [...] Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados
serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim, por analogia integrativa, deve a ré apresentar tão somente as notas fiscais correspondentes ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação.

Destaco que a própria autora teve acesso às vias originais das notas fiscais e deixou de armazená-las adequadamente, não sendo razoável responsabilizar a ré pela própria omissão.

De qualquer modo, a ré apresentou certidão que descreve minuciosamente todos os períodos nos quais a autora exerceu a atividade de revendedora autônoma, o que, ao que tudo indica, se revela suficiente para fins previdenciários (id. 150734589).

A propósito, esclarece a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DERIVADA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – 10 ANOS. PEDIDO DE ENTREGA DE NOTAS FISCAIS. DOCUMENTOS PRODUZIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE GUARDA POR PERÍODO INDETERMINADO. CLÁUSULA PENAL NÃO CONVENCIONADA E NÃO PREVISTA EM LEI. MULTAS AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00034171020188160195 PR 0003417-10.2018.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2019)

O pedido de inversão do ônus sucumbencial, por outro lado, não merece acolhimento, tendo em vista que a própria ré, ao responder o requerimento administrativo, afirmou que a autora deveria realizar pedido judicial, o que demonstra que a demandada deu causa à propositura da ação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para limitar a obrigação de entrega de notas fiscais ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023